Tribunal: STF
Processo: Rcl 39888
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Associação Pro Vitae contra decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, nos autos dos Pedidos de Providências 0006415.33.2017.2.00.0000 e 0010702.05.2018.2.00.0000, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 43.
    A reclamante sustenta, em síntese, que os atos reclamados, ao considerarem regular a remoção por permuta e a outorga de delegação a Antônio Genivaldo Andrade de Souza, violaram o referido verbete sumular, pois permitiram a sua investidura, sem prévia aprovação em concurso público específico, em cargo e função que não integravam a carreira anteriormente ocupada. 
    As informações foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 48 e 49).
    Em contestação, o beneficiário das decisões reclamadas defendeu o não conhecimento da reclamação e, em caráter subsidiário, a sua improcedência (documento eletrônico 50).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado: 
    “Reclamação constitucional. Cabimento.
    É incabível o manejo de reclamação quando não há exaurimento das vias administrativas (art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.417/2006). 
    Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (documento eletrônico 56 – grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível. 
    Como se observa, as decisões reclamadas são atos administrativos proferidos pelo Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, nos autos de dois pedidos de providências.
    A reclamante utiliza como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43, que dispõe: 
    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
    Destaca-se que é cabível reclamação contra atos judiciais ou administrativos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante. Entretanto, em relação ao ato administrativo, o uso da reclamação só será admissível após o esgotamento das vias administrativas, nos termos do disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006, que assim determina:
    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 
    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.”
     No caso, a reclamante não esgotou a via administrativa antes de propor a presente reclamação.
    Como bem observou o Ministério Público Federal, cujo parecer acolho integralmente, há a previsão de recurso no âmbito do próprio Conselho Nacional de Justiça para a impugnação das decisões ora reclamadas.
    Nesse contexto, o prévio esgotamento das instâncias administrativas constitui condição de procedibilidade da reclamação proposta contra ato da Administração supostamente contrário à súmula vinculante. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 16. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. LEI 11.417/2006. 
    1. Não se admite reclamação contra omissão da Administração Pública, sob fundamento de ofensa a súmula vinculante, quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 14.343-AgR/CE, Rel. Min Teori Zavascki, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
    2. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ressalto, ademais, que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível ou como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; Rcl 11.022-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; Rcl 9.127-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno; e Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno. 
    Por fim, destaco a decisão que proferi em reclamação semelhante, também ajuizada pela ora reclamante: Rcl 39.540/SE, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator